Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600102-06.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
20/04/2021
Número: 0600102-06.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 26/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600102-06.2020.6.16.0070
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600102-06.2020.6.16.0070,
que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente representação, com fulcro no artigo
487, I, do Código de Processo Civil, por não haver desrespeito às regras do art. 73, VI, b, da Lei
9504/97 c.c. o art. 37, § 1º, da Constituição Federal. (Representação eleitoral com pedido liminar
proposta por Comissão Provisória Municipal do Partido Democratas de Kaloré em face de
Washington Luís da Silva, alegando, em síntese, sob o fundamento da incidência, em tese, na
legislação de regência, especialmente no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 83 e seguintes da
Resolução - TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 c/c o art. 44 e seguintes
da Resolução - TSE nº 23.608/2019, alegando que em 15/9/20, foi comunicado de que a prefeito de
Kaloré está mantendo a veiculação de propaganda institucional, por meio da manutenção de placa
de obra pública; conteúdo da placa: "Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Kaloré -
Pavimentação Asfáltica e Recape Asfáltico em CBUQ" ). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
DEMOCRATAS DE KALORE - DEM (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
WASHINGTON LUIZ DA SILVA (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31050
666
19/04/2021 13:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.487

RECURSO ELEITORAL 0600102-06.2020.6.16.0070 – Kaloré – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE
KALORE - DEM
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO – CONDUTA VEDADA
- ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” DO PARTIDO COLIGADO PARA A
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA, DEMANDAR ISOLADAMENTE EM JUÍZO.
ACOLHIDA A MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL. ARTIGO 6º, §4º, DA LEI 9.504/97. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.
1.Da análise dos autos, constata-se, que o Partido recorrente, de fato
integra a “Coligação Vamos Caminhar Juntos”, composta pelos partidos
DEM/PDT/PSB/PL, para concorrer às Eleições aos cargos de Prefeito e
Vice-prefeito no município de Kaloré desde 16.09.2020, de modo que é
vedada sua atuação em juízo isoladamente, para ajuizar a presente ação
cautelar, bem ainda para recorrer, conforme o disposto no artigo 6º, §4º, da
Lei nº9.504/97 e precedentes. Assim, resta configurada sua ilegitimidade
ativa.
2.Extinção do feito sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa do
representante, ora recorrente, restando prejudicado o Recurso.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL
DO PARTIDO DEMOCRATAS (DEM) DE KALORÉ, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul/PR, que julgou improcedente a Representação

Eleitoral por conduta vedada ajuizada em face de WASHINGTON LUIZ DA SILVA.
2.Rejeitando o requerimento da defesa, de reconhecimento da conexão entre as
Representações nºs0600099-51.2020.6.16.0070, 0600103-88.2020.6.16.0070,
0600104-73.2020.6.16.0070, 0600101-21.2020.6.16.0070, 0600102-06.2020.6.16.0070,
0600100-36.2020.6.16.0070, 0600098-66.2020.6.16.0070, o MM. Juiz
julgou
a quo
improcedente o pedido de condenação do Recorrido às penas do artigo 73, §4º, da Lei
nº9.504/97 e artigo 83, §4º, da Resolução-TSE nº23.610/2019.
3.Em suas razões recursais a Recorrente sustentou a ocorrência de publicidade institucional
veiculada em período vedado, em razão da afixação de placas em obras públicas. Ao final,
requereu a reforma da sentença para determinar a remoção da publicidade institucional, bem
como a condenação do Recorrido ao pagamento da multa prevista no §4º, do artigo 73, da Lei
das Eleições.
4.Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa
do Representante com fulcro no §4º, do artigo 6º, da Lei nº9.504/97 e sucessivamente, no
mérito, requereu o desprovimento do recurso.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
6.Conclusos os autos, este Relator determinou a intimação das partes para manifestação
quanto a eventual ilegitimidade do Representante, em respeito ao disposto no artigo 10 do CPC
e, posteriormente, a abertura de vista à Procuradoria Regional Eleitoral.
7.Juntada petição pelo Recorrentea confirmando a formação de coligação anteriormente ao
ajuizamento da lide e requerendo o regular julgamento do feito, nos moldes legais.
8.Acostado novo Parecer pela douta Procuradora Regional Eleitoral, retificando o anteriormente
ofertado e manifestando-se pela extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da
ilegitimidade ativa.
É o relatório.

VOTO

1.Constatada a atuação isolada da agremiação Representante, quando já coligada para a
Eleição majoritária, a Procuradoria Regional Eleitoral arguiu a ilegitimidade do partido
Recorrente, nos termos do §4º, do artigo 6º, da Lei nº9.504/97, conforme segue:
“Da leitura do referido dispositivo legal, resta clara a ilegitimidade do Partido Democratas para
postular isoladamente, enquanto integrante de coligação partidária, deliberada em convenção
realizada em 16 de setembro de 2020, anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, em
18 de setembro de 2020.
(...)
3.Diante de todo o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral retifica o parecer anteriormente
ofertado e manifesta-se pela extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão da
ilegitimidade ativa” (Id 25045916).

2.A Convenção partidária do Democratas foi realizada em 16.09.2020, em que os
correligionários decidiram formar coligação com os partidos PDT/PSB e PL (“Coligação Vamos
Caminhar Juntos”), conforme Ata juntada aos autos de DRAP nº060017-34.2020.6.16.0070.
3.Com efeito, conforme se extrai do disposto no artigo 6º, §4º, da Lei nº9.504/97,
regulamentado pelo artigo4º da Res. TSE nº23.609/2019, a Coligação, após formada, funciona
como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral, sendo que as agremiações
integrantes somente possuem legitimidade para atuarem de forma isolada para questionar a
validade da própria coligação.
“Art.4º - É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações apenas para a eleição majoritária.
§1º - A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas
dos partidos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações
de partido político no que se refere ao processo eleitoral, devendo funcionar como um só
partido político no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
interpartidários (Lei nº9.504/1997, art.6º, §1º).
§2º - A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome
ou a número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político (Lei
nº9.504/1997, art.6º, §1º-A).
§3º - A Justiça Eleitoral decidirá sobre denominações idênticas de coligações, observadas,
no que couber, as regras constantes desta Resolução relativas à homonímia de
candidatos.
§4º - O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma
isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação,
durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo
(grifei).
para a impugnação do registro de candidatos (Lei nº9.504/1997, art.6º, §4º)”

4.Desta forma, considerando o ajuizamento da presente em 18.09.2020, observa-se que a
legislação limita a atuação do partido de forma isolada à data de realização da Convenção
partidária, cujo ato celebra a manifestação de vontade dos correligionários em formar a
Coligação.

5.Assim, a partir de 16.09.2020, inclusive, a legitimidade de representar os direitos da
agremiação na eleição majoritária cabia à Coligação, não mais ao partido individualmente, com
fulcro na legislação supramencionada.
6.Sobre a legitimidade da Coligação, em detrimento da atuação isolada do partido, o Tribunal
Superior Eleitoral assim já decidiu:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). PARTIDO POLÍTICO COLIGADO.
ATUAÇÃO ISOLADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. 1.Inadmissível a inovação de teses no
agravo regimental, ante a ocorrência de preclusão. Precedentes. 2.A teor do disposto no art.6º,
§4º, da Lei nº9.504/1997, o partido político coligado não tem legitimidade para atuar
isoladamente no processo eleitoral, salvo se para questionar a validade da própria
3.O exame das matérias de ordem pública veiculadas em recurso
coligação. Precedentes.
especial não prescinde do requisito do prequestionamento. Precedentes. 4.Agravo regimental
não conhecido (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº3059, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2016).

7.No mesmo sentido, precedente deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral:
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. §10 DO ART.73, LEI
Nº9.504/97. IMPROCEDENTE. REPASSE DE VERBAS PARA BLOCOS CARNAVALESCOS
PELO PROVOPAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDOS COLIGADOS NÃO PODEM AGIR
ISOLADAMENTE. INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART.62 DA LEI Nº9.504/97. AÇÃO EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1.Na linha da jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, o partido político não tem legitimidade eleitoral, exceto se
impugnação tiver com o objeto o questionamento da validade da própria coligação, o que não é
ocaso dos autos. 2.Ação julgada extinta sem resolução do mérito por falta de legitimidade
. 3.Recurso prejudicado” (TRE/PR, RE17579, Rel. Dra. Graciane Aparecida do
ativa ad causam
Valle Lemos, julgado em 04/12/17, publicado no DJE em 11/12/17, g.n.) (grifo nosso).

8.Assim sendo, considerando que a Representação foi ajuizada em 18.09.2020 pela Comissão
Provisória do Partido Democratas e a composição da Coligação para a eleição majoritária se
resta evidente a ilegitimidade do partido Recorrente em atuar em juízo
deu no dia 16.09.2020,
isoladamente, devendo ser acolhida a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral,
restando prejudicada a análise do recurso interposto.
9.
,
ISTO POSTO

diante da argumentação acima expendida, voto no sentido acolher a
manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, declarando a
ilegitimidade ativa daComissão Provisória do Partido Democratas de Kaloré,
julgando extinto o feito sem resolução do mérito, prejudicado o recurso.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600102-06.2020.6.16.0070 - Kaloré - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE KALORE - DEM - Advogados do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846 - RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRIDO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE BORGHI -
PR0065314
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.

SESSÃO DE 13.04.2021.